Tribunal: TJDFT
Processo: 0006599-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Autos associados: 0007897-56.2018.8.07.0009 e 0006599-53.2018.8.07.0001.

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. 1. Autos associados. Crime de tráfico de drogas e crime de receptação cometidos no mesmo contexto fático. Oferecimento de duas denúncias. Conflito negativo de jurisdição. 1a Vara Criminal de Samambaia (Suscitante) e 4a Vara de Entorpecentes do DF (Suscitado). Declarada a competência do Suscitado. Determinação de julgamento simultâneo das ações penais em virtude de conexão probatória. Prolação de sentença única. Apelo defensivo único. 2. Crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Narrativa do réu isolada nos autos. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Correta valoração negativa dos antecedentes e da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006. Variedade de drogas apreendidas na cena do crime (maconha e cocaína). Fração de incremento da pena-base mantida por ser mais benéfica ao réu (1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). 2a Fase. Multirreincidência. Incremento de 1/6 mantido. Correção de equívoco no cálculo da pena intermediária. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Pena definitiva readequada. 3. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Prova idônea. Dolo de receptar presente. Aquisição de veículo, por valor muito inferior ao de mercado, sem comprovação da origem ilícita, em feira popular. Ciência do réu de que o bem era produto de crime anterior. Pedido de absolvição rejeitado. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Incremento da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. 2a Fase. Multirreincidência. Prevalência sobre a confissão espontânea. Aumento de 1/12. Precedente. Pena intermediária readequada sem prejuízo do réu. Bis in idem entre a reincidência e os maus antecedentes inexistente. Pena definitiva redimensionada. 4. Concurso material de crimes. Adequação. 5. Pena pecuniária. Proporcionalidade. 6. Regime prisional fechado. Quantum de pena. Maus antecedentes e reincidência. Recurso conhecido e parcialmente provido.